Tribunal: TJMT
Processo: 1010422-93.2023.8.11.0045
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010422-93.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JESSICA VITAL DA SILVA - CPF: 015.764.762-51 (RECORRIDO), LEIDIANE CRISTINA DA SILVA - CPF: 010.252.802-02 (ADVOGADO), ALEX SANDRO LAMEU DE AZEVEDO - CPF: 537.234.142-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA CONFESSADA. PAGAMENTO NO DIA DO CORTE. RELIGAÇÃO NO DIA SEGUINTE AO CORTE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Restando comprovado que a suspensão dos serviços se deu de forma devida, com base em débito existente e inadimplido dentro do prazo admitido, assim como evidenciada a reiteração de pagamentos a destempo, não há que se falar em ato ilícito.
2
-
Inobstante as alegações do Recorrente de que houve demora na religação dos serviços de energia, o documento juntado aos autos, não impugnado validamente, indica que a religação sem instalação do medidor se deu no dia 31/8/2023, ao passo que o pagamento das faturas em atraso foi realizado em 30/8/2023, logo, dentro do prazo legal.

REL
ATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 215590344, na reclamação no 1010422-93.2023.8.11.0045, do Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é (são):
- inexistência de ato ilícito, exercício regular do direito; redução do dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- suspensão do serviço por inadimplemento.

O caso se refere ao pedido de indenização por dano moral, por compensação de falha na prestação de serviços, consistente na demora na religação da unidade consumidora.

Na contestação, a parte Recorrente logrou em demonstrar a inadimplência da parte Reclamante quando da interrupção do serviço em 30/8/2023, bem como, posterior religação da energia, dentro do prazo legal, após a realização do pagamento devido.

Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor
(artigos. 6o, VIII e 14 do CDC),
é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pelo Recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC,
o que não se verifica no presente caso.

Restando comprovado que a suspensão dos serviços se deu de forma devida, com base em débito existente e inadimplido dentro do prazo admitido, assim como evidenciada a reiteração de pagamentos a destempo, não há que se falar em ato ilícito.

Inobstante as alegações do Recorrido de que houve demora na religação dos serviços de energia, o documento juntado aos autos no id. 215590340, não impugnado validamente, indica que a religação sem instalação do medidor se deu no dia 31/8/2023, ao passo que o pagamento das faturas em atraso sido realizado pela Recorrida em 30/8/2023 (
id. 215590320
), logo, a religação se deu dentro do prazo legal.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença, JULGANDO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, afastando a ocorrência de falha na prestação de serviço;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024